Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLO ANFE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, ANBA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, MAGA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, XUXA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, POLO STATION CAMISARIA LTDA, GABIMARI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, SMITHMODAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, TONTON COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI e ANDRÉ LUIS SMITH LIMA SIMAS (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703405-47.2022.8.07.0006 proposta por GURGEL FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (agravado/exequente), que deferiu o pedido de bloqueio de valores on-line pela rede SISBAJUD e, caso infrutífera ou irrisória, a pesquisa de bens passíveis para constrição por intermédio dos sistemas RENAJUD e ERIDF, bem como da última declaração de imposto de renda do executado por intermédio do sistema INFOJUD. Irresignados com tal decisão, os executados/agravantes interpõe o presente recurso e, ao final, requerem antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação dos valores que restaram penhorados e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo acostado (ID 35963774). Por meio da decisão de ID 36108926, deferi a liminar postulada para determinar o desbloqueio dos valores penhorados nos autos de origem até o julgamento do mérito recursal. Isto porque, vislumbrei presente a probabilidade do direito alegado, notadamente por ter sido concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução n° 0705384-44.2022.8.07.0006, nos termos da decisão exarada nos autos do agravo de instrumento n° 0717851-73.2022.8.07.0000 em que se questiona a inexigibilidade do título executivo que embasa a execução na origem, bem como pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, ter entendido que, no contrato de prestação de serviços advocatícios, não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado (hipótese dos autos). Ademais, vislumbrei presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a penhora on-line, pelo sistema SISBAJUD, pode inviabilizar a atividade econômica dos executados/agravantes. Ato contínuo, a parte agravante ANBA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI acosta aos autos petição de ID 36135109, nos seguintes termos: ANBA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, já qualificada nos autos do Agravo em epígrafe, vem, respeitosamente, informar que o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho cumpriu integralmente a decisão liminar proferida por Sua Excelência no bojo do Agravo de Instrumento no 0717851-73.2022.8.07.0000, promovendo o desbloqueio dos valores das contas das empresas Agravadas na data de hoje (08/06). Por isso, as Agravantes entendem, salvo melhor juízo, ser o caso de perda de objeto do presente Agravo que impugnava a decisão no processo de Execução que determinava a penhora de ativos financeiros. Por oportuno, segue a Certidão juntada aos autos originários da Execução. (grifei) Dito isso, considerando que a liminar determinou o desbloqueio dos valores penhorados nos autos de origem até o julgamento do mérito recursal deste agravo de instrumento, bem como a faculdade conferida ao recorrente de desistir do recurso a qualquer tempo, inclusive sem a anuência do recorrido, conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam o que postulam na petição de ID 36135109 e se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.